Tribunal: TJDFT
Processo: 0728531-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Erro sobre premissa de fato. Multa. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração contra acórdão que julgou desfavoravelmente seus interesses. Alegação de erro sobre premissa de fato ao impor à parte embargante a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o acórdão incorreu em erro sobre premissa de fato ao aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A jurisprudência tem admitido o manejo dos embargos de declaração, também, no caso de configuração de erro sobre premissa de fato, também conhecido como erro de premissa fática, que ocorre quando uma decisão judicial é baseada em um fato inexistente ou quando um fato existente é desconsiderado.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0738413-74.2020.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 18/9/2024.